Tribunal: TJPA
Processo: 0002120-25.2009.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002120-25.2009.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE. AFASTADAS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CFSO PM/2008) LIMITAÇÃO DE ALTURA PREVISTA EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. ALTURA COMPROVADA CONFORME REQUISITO DO EDITAL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Da ausência do interesse processual.
No caso, o interesse processual pode ser verificado pelo binômio interesse-necessidade e interesse-adequação/utilidade, em que a parte autora pretende garantir a tutela jurisdicional necessária e adequada ao seu direito em continuar no certame por preencher o requisito de estatura mínima do edital.
Preliminar rejeitada;

2. Preliminar de perda superveniente do objeto.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça a homologação final de concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame.
Preliminar afastada;

3.
A limitação de altura para o ingresso na carreira de soldado possui previsão legal e edilícia, sendo pacífico o entendimento nos Tribunais superiores da sua possibilidade de aplicação enquanto requisito para o ingresso na carreira policial;

4.
No caso em apreço, a parte autora logrou êxito em comprovar seu direito, consoante a regra editalícia e as respectivas normas legais, na medida em que, o laudo médico, registrado sob o id nº 12650793 - Pág. 15, datado de 06/08/2009, emitido pelo Hospital Municipal de Altamira, atestou que a candidata possui altura 1,60m, superior ao mínimo à época exigido pela Lei de Ingresso e superior ao que é exigido atualmente;

5.
Havendo desproporcionalidade injustificada e acentuada no ato de eliminação da candidata por parte da Administração Pública, plenamente possível o controle de legalidade pelo poder Judiciário, sem que se constitua afronta à Separação de Poderes ou indevida incursão em matéria reservada ao mérito administrativo;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 24 de abril de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
,
proposta por
KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA
, ora apelada.

Historiando os fatos, a parte autora, ora apelada, ajuizou a ação mencionada narrando que se submeteu ao Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Pará, sob o Edital nº 01/2008.

Informou que foi aprovada na primeira etapa, constituída por prova objetiva, entretanto, na fase seguinte, referente ao exame antropométrico e avaliação médica, foi excluída do certame, por ser considerada inapta, sob o argumento de que não possuía altura mínima exigida no item 4.8 do Edital.

Apontou que recorreu contra o resultado, porém teve ser recurso administrativo indeferido.

Argumentou que a aferição da medida ocorreu de forma errônea, uma vez que conforme laudo médico apresentado aos autos, em verdade possui 1.60,5m de altura, estatura compatível com as exigências do edital.

Assim, pleiteou em que fosse determinado ao Estado do Pará que providenciasse sua participação na prova final de teste físico, a realizar-se no dia 16 de agosto do ano corrente.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de
id n° 12650861 - Pág. 1,
que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na exordial, ratificando os termos da decisão liminar (fls. 54/55), reconhecendo que a autora se encontra apta no exame antropométrico, no certame referente ao Edital n° 01/2008-PMPA.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento o réu de custas processuais conforme legislação estadual, e condeno em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 30 (trinta) dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3°, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
(...)”

Inconformado, o ente estadual interpôs recurso de apelação. (
id n° 12650869 - Pág. 1
)

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, suscita, em breve síntese, a ausência de interesse processual e perda superveniente do objeto, tendo em vista que os certames já encerraram, com a conclusão de todas as etapas e sua homologação final.

No mérito, assevera a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a discricionariedade administrativa na fixação de normas de concurso, sob pena de ofensa à separação dos poderes.

Destaca que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica.

Argumenta que o item 4.8 do Edital 01/2008 era expresso ao exigir altura mínima de 1.60cm, não alcançado pela recorrida e não comprovado nos presentes autos.

Prossegue afirmando que a parte recorrida possui estatura inferior a exigida não somente pelas regras editalícias, mas sobretudo pela Lei n.º 6.624/2004, que estabelece em seu artigo 3º, § 2º, h, como requisito para a inscrição ao concurso a altura mínima de 1,60 (um metro e sessenta), se mulher.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para acolher as preliminares, ou no mérito, reformar integralmente a sentença.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 12650876 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (id nº 12658023 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 13044412 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINARES

Da ausência do interesse processual e da Perda Superveniente do Objeto

No âmbito processual, a consequência da ação nos casos de perda superveniente do interesse de agir é a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VI do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Acerca do interesse processual, Fredie Didier Junior ensina:

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa. (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Infere-se, portanto, que o interesse de agir está presente quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, isto é, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore sua condição jurídica.

Da análise dos termos do edital, observa-se que foi facultado ao candidato, quando da realização do certame, a possibilidade de oferecer recurso após divulgação e publicação dos resultados atinentes às etapas.

Assim, verifica-se que a etapa do certame contra a qual se insurgiu a parte autora (exame antropométrico e avaliação médica) teve como justificativa para sua eliminação o parecer da junta médica, datado de 13 de junho 2009.

A candidata, por sua vez, apresentou recurso administrativo que foi indeferido pela Junta Médica em 22 de julho de 2009, daí porque ingressou com a ação judicial em 14.08.2009, pleiteando sua participação na etapa final do certame, alegando possuir a estatura estipulada do Edital.

Ora, considerando que o interesse processual pode ser verificado pelo binômio interesse-necessidade e interesse-adequação/utilidade, resta evidente o interesse processual da parte autora em garantir a tutela jurisdicional necessária e adequada ao seu direito.

Logo, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

Por outro lado, no que tange a perda do objeto, frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que a homologação final de concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame, senão vejamos:

ROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO FINAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.

1. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame.

2. Agravo interno a que se nega provimento.( AgInt no AREsp n. 1.057.237/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 5/3/2018.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. INGRESSO NAS FILEIRAS MILITARES. LIMITAÇÃO DE IDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança contra ato que impediu o ora agravado de participar do Curso de Formação por ter idade maior do que a exigida pelo Edital, para provimento de vagas para os cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso.

2. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido ao rito da Repercussão Geral, concluiu pela constitucionalidade da exigência de limite máximo de idade para ingresso no serviço público, desde que seja justificável em virtude das atribuições inerentes ao cargo, bem como que haja previsão legal e no edital do certame.3. No caso, o ora agravado demonstrou que a legislação que regulamentava a limitação de idade para ingresso nas carreiras Policiais, Lei Complementar Estadual 555/2014, foi alterada ampliando-se de 25 para 35 anos.

4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ, o fato de já ter havido a homologação do certame ou o curso de formação não convalida a ilegalidade ocorrida em uma das fases do concurso público, persistindo o interesse jurídico da parte prejudicada em buscar o direito líquido e certo vindicado na Ação Mandamental. Precedentes: AgRg no REsp 1.436.274/PI, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 7.4.2014; AgRg no RMS 29.747/AC, Rel. Min. CAMPOS MARQUES, DJe 26.8.2013; RMS 34.723/GO, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 2.12.2011.

5. Agravo Interno do Estado do Mato Grosso a que se nega provimento. ( AgInt no RMS n. 53.925/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/5/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a homologação do resultado final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das etapas do certame. Precedentes: AgRg no AREsp 166.474/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2016; AgRg no REsp 1.268.218/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/10/2014; AgRg no AREsp 334.704/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/06/2014.

2. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 501.319/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/11/2016)

Assim, a tese ventilada não merece guarida porquanto está em dissonância com a jurisprudência da Colenda Corte Superior.

Isto posto, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta a sentença a quo que julgou procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo o direito da autora de continuar as demais etapas do Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 001/PMPA de 2008.

O Edital nº 001/PMPA/2012, de fato dispôs acerca da necessidade de a candidata do sexo feminino ter altura mínima de 1,60m, vejamos:

“4.8. Possuir, descalço(a) e descoberto(a), estatura mínima de 1,65m, se do sexo masculino, ou altura mínima de 1,60m, se do sexo feminino.”

Sobre o tema
,
existia a seguinte previsão legal expressa na Lei Estadual nº 6.626/04, que regulamenta a altura mínima exigida para o cargo pleiteado:

“Art. 3º. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta lei.

(...)

§2º São requisitos para a inscrição do concurso:

(...)

h) ter altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros, se homem e
de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mulher).

Posteriormente, a Lei Estadual nº 8.971/2020 trouxe mudanças nos requisitos de altura no concurso da Polícia Militar do Pará, alterando, assim, a Lei Estadual 6626/04 nos seguintes termos:

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º.............................................................................................

§ 2º.................................................................................................. ......................

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso o Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças;

c) ter até 35 (trinta e cinco) anos para o concurso ao Curso de Adaptação

de Oficiais;

.......................................................................................................

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e
de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;”

Destarte, a questão da legitimidade da exigência de estatura mínima para candidatos no exame médico, já está pacificada pelo STJ e STF: (RE 593198 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013; RMS 44.597/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014; AgRg no RMS 31.200/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHES, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 16/10/2013).

Com efeito, o entendimento jurisprudencial é uníssono de que havendo previsão legal e editalícia, não há o que se falar em violação à princípios constitucionais de igualdade e acesso a cargos públicos, eis que se mostra legal o estabelecimento, por parte da Administração Pública, de requisitos, limites de altura para habilitação nos concursos públicos para a carreira militar no Estado, considerando a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido e as peculiaridades da carreira.

Entretanto, no caso, nota-se que a parte autora logrou êxito em comprovar seu direito, consoante a regra editalícia e as respectivas normas legais, na medida em que, o documento registrado sob o id nº 12650793 - Pág. 15, datado de 06/08/2009, emitido pelo Hospital Municipal de Altamira, atestou que a candidata possui altura 1,60m.

Havendo comprovação de que sua estatura corresponde a exigência do edital, a procedência da demanda se impõe. Nesse sentido, cabe colacionar precedentes de nossa Corte de Justiça em casos semelhantes:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES: LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PERDA OBJETO. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALTURA MÍNIMA. PERÍCIA REALIZADA POR SOLICITAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A ALTURA DA AUTORA CORRESPONDE AO LIMITE MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA D, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(2017.01064094-96; Processo n° 0005628-85.2014.8.14.0301; RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO; Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO; julgado em: 16 de março de 2017)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR.
ALTURA MÍNIMA COMPROVADA POR MEIO DOCUMENTO OFICIAL. REQUISITO PREENCHIDO. PROVA SUFICIENTE. APELAÇÕES CIVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
. (4772458, 4772458, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-25)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMAPA ? CFO 2012. RESERVA DE VAGA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE.
ALTURA MÍNIMA. PERÍCIA REALIZADA EM ORGÃO OFICIAL DO PRÓPRIO ESTADO. COMPROVAÇ?O DE QUE A ALTURA DA AUTORA CORRESPONDE AO LIMITE MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇ?O ESPECÍFICA PELO RÉU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2017.04192611-71, 181.203, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Assim,
compartilho do entendimento proferido pelo magistrado singular, tendo em vista que a altura da recorrida corresponde ao mínimo à época exigido pela Lei de Ingresso, bem como, é superior ao que é exigido atualmente.

Impende ressaltar que, de fato, o judiciário não está autorizado a ingressar no exame do mérito propriamente dito do ato administrativo, devendo ater-se tão ao exame da sua regularidade, ressalvadas as hipóteses de evidente abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela Administração Pública.

Destarte, os juízos de conveniência e oportunidade, escapam, geralmente, do controle jurisdicional, salvo quando se tratar de escolhas manifestamente desastrosas, desproporcionais, que comprometem a própria moralidade pública ou noção mínima de eficiência.

Dessa forma, havendo a prolongada mora da Administração Pública, ou o desvio de finalidade, ou uma desproporcionalidade injustificada e acentuada, situação evidenciada nos autos, é possível o controle de legalidade dos atos da Administração Pública pelo Poder Judiciário, sem que se constitua afronta à Separação de Poderes ou indevida incursão em matéria reservada ao mérito administrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2023